Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-11.2021.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001170-11.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), REGIANE DE PAULA - CPF: 032.986.951-57 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), NATALIA CAMILA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.873.771-74 (APELANTE), MARIA ANTONIA MAGALHAES BEZERRA - CPF: 069.849.211-04 (APELANTE), JOAO ANDERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 150.556.764-50 (APELANTE), ROSICLEIA DE PAULA (APELANTE), WELITON VICENTE DOS SANTOS (APELANTE), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAILSON SANTOS SILVA - CPF: 027.858.931-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MENAIDE DE PAULA - CPF: 850.540.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON DE FIGUEIREDO - CPF: 785.652.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

P
RELIMINAR
.

1.

NULIDADE
DE PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR
.
DESCABIMENTO.
TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR GUARNIÇÃO DE POLÍCIA.
FUNDADAS RAZÕES. POSSE DE DROGA PARA MERCANCIA. CRIME PERMANENTE. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO OU MANDADO JUDICIAL.
MÉRITO.
2.

ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. OPERAÇÃO
“MÃE E FILHA”.

DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM OUTRAS PROVAS. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA (MACONHA E COCAÍNA), DINHEIRO EM ESPÉCIE E PETRECHO TÍPICO DA PRÁTICA CRIMINOSA. RESIDÊNCIA “PONTO” DE VENDA DE DROGAS.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 DA TCCR/TJMT.
3.

ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O

MÍNIMO
.
IMPROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA EM MAUS ANTECEDENTES (ART. 59 DO CP) E
DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (COCAÍNA E MACONHA). INCIDÊNCIA DO ART. 42, LEI DE DROGAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA A ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONCRETOS EXISTENTES NOS AUTOS.

4.

TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
RECONHECIMENTO.

IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS
.

PRELIMINAR REJEITADA
, E NO
MÉRITO
, RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM PARECER MINISTERIAL.

1.

Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente,
in casu,
o Tráfico de entorpecentes, e a medida acarretou a prisão em flagrante da ré; sobretudo se houver fundadas razões para tanto, consubstanciadas em várias denúncias anônimas prévias acerca da traficância pela ré naquele local, aliadas à fuga para o interior da residência, após desobedecer a ordem de parada dos policiais militares.

2.1.
A comprovação inequívoca de que a apelante
tinha e guardava em depósito,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, diversidade de entorpecentes (29g de pasta-base de cocaína e 50g maconha) de origem ilícita com finalidade mercantil, aliada à apreensão de valor em espécie, um aparelho celular submetido à análise dos dados telefônicos, mediante decisão judicial, que gerou a investigação denominada Operação “
Mãe e Filha
”, além de uma balança de precisão – comumente utilizada para pesagem da droga, autoriza a condenação por crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

2.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

3.
Se foram exasperadas uma circunstância judicial (art. 59 do CP) – antecedentes criminais –, bem como promovido o aumento com base na diversidade das drogas – cocaína e maconha –, como disposto no art. 42 da Lei de drogas, em 1 ano, quando a pena deveria afastar-se da basilar e pelo dobro do tempo, como previsto no critério ideal eleito pelo STJ,
com o qual faz coro esta Corte de Justiça,
o pleito é inócuo, quando já fixado em montante abaixo do indicado.

4.
Se a ré foi condenada, também, pelos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o mesmo fim, inviável a aplicação do benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, diante da conclusão de que se dedica às atividades criminosas, o que afasta a condição de iniciante ou amadora na prática delitiva, destinatários da especial diminutiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Regiane de Paula
foi
condenada
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.,
à reprimenda de
7 anos
, em regime
fechado,
e ao pagamento de
700 dias-multa
, pelo cometimento do crime de
Tráfico de entorpecente
(art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006) (ID
92781093).

Em razões recursais, a Defesa pleiteou
1)

preliminarmente
, o reconhecimento de

nulidade das provas
obtidas por meio da
busca em sua residência.
No
mérito
,
2)

invocando o axioma
in dubio pro reo,
visou a

absolvição
, sustentando insuficiência probatória. S
e
vencida em tais teses, almejou
subsidiariamente

3)
a redução da pena basilar para o
mínimo
legal
, e por fim,
4)
o reconhecimento do
Tráfico Privilegiado

(art.
33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006),
prequestionando
toda a matéria (ID
93565482).

Contrarrazões recursais pelo
desprovimento
do recurso (ID
95444982
).

Por sua vez, em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID
95740452
),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ACUSADA CONDENADA À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006.
1. AVENTADA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO, SOB A ALEGATIVA DE QUE ESTAS SÃO ILEGAIS
EM RAZÃO DA OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (INVASÃO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL). AFASTAMENTO. EM CASOS DE FLAGRANTE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, CRIME PERMANENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVASÃO DE DOMICÍLIO OU NULIDADE DO FLAGRANTE PELA AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA, RESTANDO CARACTERIZADA A EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, POIS, NAQUELE MOMENTO, A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO SE CONFIGUROU PRESENTE.
2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO,
AO ARGUMENTO QUE “AS DROGAS FORAM ENCONTRADAS DENTRO DE UMA RESIDÊNCIA EM QUE MORAVAM DIVERSAS PESSOAS, SENDO IMPOSSÍVEL ATRIBUIR A SUA PROPRIEDADE A ALGUMA DELAS”. INACOLHIMENTO. EM SENDO O QUADRO PROBATÓRIO COLIGIDO FARTO E UNÍSSONO EM APONTAR QUE A ACUSADA, COM CONSCIÊNCIA E VONTADE, MANTINHA, PARA FINS DE COMÉRCIO, DROGAS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR, A MANUTENÇÃO DE SUA CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
3.
A
LMEJADA REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. REPRIMENDA DISTANCIADA DO MÍNIMO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUSTIFICADORA NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA (MAUS ANTECEDENTES) E CIRCUNSTÂNCIA LEGAL NA SEGUNDA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO (REINCIDÊNCIA).
4. REQUERIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006.
INADMISSIBILIDADE. ACUSADA REINCIDENTE ESPECÍFICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
DESPROVIMENTO
AO APELO”.
”.,

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021